Tribunal: TJMT
Processo: 0005463-13.2020.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005463-13.2020.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), KELVYN WILLIAN DA SILVA LOPES - CPF: 041.646.841-19 (EMBARGADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), FABIO DOS SANTOS MACEDO - CPF: 729.564.451-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), KELVYN WILLIAN DA SILVA LOPES - CPF: 041.646.841-19 (EMBARGANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RECONHECIMENTO PESSOAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. POSSE DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso defensivo e deu provimento ao recurso ministerial, mantendo a condenação de Kelvyn Willian da Silva Lopes pela prática dos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, em concurso material, à pena de 8 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, especialmente quanto à alegada nulidade do reconhecimento pessoal, à insuficiência probatória, à ausência de prova da posse da arma de fogo e à pretendida desclassificação da conduta para o delito de receptação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à validade do reconhecimento pessoal à luz do art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se a condenação carece de suporte probatório suficiente; (iii) determinar se há ausência de prova da posse da arma de fogo; (iv) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de receptação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inadequados para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão enfrenta expressamente a alegação de nulidade do reconhecimento pessoal, assentando que, embora não observadas integralmente as formalidades do art. 226 do CPP, o ato foi corroborado por outras provas e ratificado em juízo sob contraditório.

A decisão analisa de forma suficiente a autoria delitiva, fundamentando a condenação em conjunto probatório robusto, composto pela palavra da vítima, apreensão do veículo com o réu, recuperação de bens e localização de arma de fogo compatível.

O julgado afasta a alegação de ausência de posse da arma ao reconhecer que o artefato estava em local de fácil acesso no veículo conduzido pelo acusado, evidenciando domínio e disponibilidade, sendo dispensável exame pericial datiloscópico.

O acórdão rejeita a tese de desclassificação para receptação ao reconhecer a participação direta do réu no roubo mediante grave ameaça, incompatível com a figura do art. 180 do CP.

Não há omissão quanto ao prequestionamento, pois o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que exponha fundamentação suficiente.

A insurgência revela mero inconformismo com a valoração das provas, configurando tentativa de rediscussão do mérito, o que é incompatível com a via dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade.

O reconhecimento pessoal irregular não invalida a condenação quando corroborado por outras provas e ratificado em juízo. 3. A posse de arma de fogo se caracteriza pela disponibilidade e domínio do artefato, ainda que não haja prova pericial direta.

A desclassificação para receptação é inviável quando demonstrada a autoria do roubo.

O julgador não precisa rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões essenciais ao julgamento.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 619, 226, 156 e 386, V e VII; CP, arts. 157, § 2o-A, I, 180 e 69; Lei no 10.826/03, art. 16, § 1o, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no REsp 1116792/PB, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; STF, ARE no 1.383.577-AgRg-ED/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 22.02.2023; STJ, AgRg no RHC 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.08.2023; TJMT, N.U 1001278-45.2024.8.11.0018, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 24.05.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0005463-13.2020.8.11.0042

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, KELVYN WILLIAN DA SILVA LOPES

EMBARGADO: KELVYN WILLIAN DA SILVA LOPES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Kelvyn Willian da Silva Lopes
contra o acórdão proferido por esta egrégia 1a Câmara Criminal, nos autos de apelação criminal no 0005463-13.2020.8.11.0042 (PJe), que, à unanimidade de votos, desproveu o recurso defensivo e proveu o recurso ministerial, mantendo a condenação do embargante pelos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, em concurso material, à pena de 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 157, § 2o-A, I, do CP e art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/03, na forma do art. 69, do CP (ID 361404393).

Alega a defesa, em síntese, a existência de omissões e contradições no julgado, notadamente quanto: (i) à nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) à insuficiência probatória para sustentar a condenação; (iii) à ausência de prova da posse da arma de fogo; e (iv) à necessidade de desclassificação para o crime de receptação.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para absolver o embargante ou, subsidiariamente, desclassificar a conduta para receptação. Postula, ainda, o prequestionamento explícito dos arts. 226, 156 e 386, V e VII, do CPP; art. 180, caput, do CP; e art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/03 (ID 361921865).

A 4a Procuradoria Criminal, em minuta de contrarrazões, apontou
“pelo desprovimento do recurso, eis que o acórdão recorrido se encontra devidamente fundamentado e não apresenta nenhum dos vícios apontados pelo embargante, razão pela qual não existe necessidade de aclaramento e/ou correção”
(Exmo. Sr. Dr. José de Medeiros – ID 363568368).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Os embargos de declaração, à luz do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se exclusivamente a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, não se prestando a rediscutir fundamentos jurídicos ou a reabrir o mérito da decisão.

Trata-se de instrumento processual de fundamentação vinculada, cuja finalidade é preservar a coerência e completude do julgado, sem permitir que se transforme em sucedâneo recursal.

Consoante leciona Ada Pellegrini Grinover,
“o vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação”
(Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie, 3a ed., São Paulo: RT, 2001, p. 231).

Analisando detidamente o acórdão embargado, verifica-se que não assiste razão à parte embargante.

No tocante à alegada nulidade do reconhecimento pessoal, constata-se que a matéria foi expressamente enfrentada no voto condutor, o qual consignou, de forma clara e fundamentada, que, embora não tenha sido observada integralmente a formalidade prevista no art. 226, inciso I, do CPP, foram atendidas as demais garantias legais, tendo o reconhecimento sido realizado com o acusado perfilado ao lado de outros indivíduos, sendo posteriormente ratificado em juízo sob o crivo do contraditório, além de corroborado por outros elementos probatórios idôneos .

O acórdão também analisou de forma explícita a alegação de divergência entre a descrição física do autor e a fisionomia do réu, consignando que a vítima descreveu o agente como indivíduo magro, com bigode e cabelos lisos, esclarecendo que eventuais imprecisões são naturais diante do contexto de estresse vivenciado no momento do crime, não sendo suficientes para infirmar o reconhecimento, sobretudo quando confirmado judicialmente e amparado por outros elementos de prova.

Nesse ponto, cumpre destacar, com fidelidade ao conteúdo probatório, o depoimento prestado pela vítima Fábio dos Santos Macedo em juízo, tal como valorado no acórdão:

“A vítima relatou que trabalhava como motorista de aplicativo e que, na data do fato, o apelante solicitou a corrida, sendo posteriormente surpreendido com uma arma de fogo encostada em sua nuca, ocasião em que foi obrigado a dirigir até uma área de chácaras, onde foi amarrado e deixado no local, tendo seus bens e veículo subtraídos. Informou, ainda, que posteriormente compareceu à delegacia e reconheceu o acusado, que se encontrava perfilado ao lado de outras pessoas.”

Tal narrativa revelou-se coerente, linear e harmônica com os demais elementos de prova, não havendo qualquer omissão quanto à sua análise.

No que se refere à suposta ausência de prova quanto à autoria do roubo, verifica-se que o acórdão enfrentou exaustivamente a questão, assentando que a condenação não se amparou exclusivamente no reconhecimento pessoal, mas em um conjunto probatório robusto, composto pela palavra firme da vítima, pela apreensão do veículo roubado em posse do réu poucos dias após o crime, pela recuperação de bens subtraídos e pela localização de arma de fogo compatível com a utilizada na empreitada criminosa .

O depoimento do policial militar Márcio Alexandre da Silva, igualmente transcrito e valorado, foi categórico ao afirmar:

“O policial relatou que recebeu informação sobre veículo roubado, tendo logrado êxito em localizá-lo em via pública, sendo conduzido pelo acusado, ocasião em que foi realizada abordagem e encontrada arma de fogo calibre .38, com numeração suprimida, escondida atrás do porta-luvas, além de pertences da vítima.”

Tal depoimento revelou-se harmônico e convergente com os demais elementos de prova, inexistindo qualquer omissão na sua apreciação.

No tocante à alegação de ausência de prova da posse da arma de fogo, sob o argumento de que o artefato se encontrava em compartimento oculto e na presença de terceiro, o acórdão foi igualmente claro ao consignar que a arma foi localizada em local de fácil acesso no veículo conduzido pelo acusado, circunstância que evidencia a disponibilidade e o domínio do artefato, sendo prescindível a realização de exame datiloscópico para a configuração do delito previsto no art. 16, §1o, IV, da Lei no 10.826/03.

A tese defensiva foi expressamente rejeitada com fundamento na prova concreta dos autos, não havendo omissão a ser suprida, mas mera discordância quanto à valoração probatória.

No que se refere ao pleito de desclassificação para o crime de receptação, verifica-se que o acórdão também enfrentou a matéria de forma direta, consignando que a hipótese é incompatível com o conjunto probatório, uma vez que restou demonstrada a participação direta do acusado na subtração mediante grave ameaça, sendo inviável a desclassificação pretendida.

A decisão embargada foi clara ao afirmar que não se trata de mera posse de bem de origem ilícita, mas de autoria comprovada do roubo, razão pela qual afastou a incidência do art. 180 do Código Penal.

Portanto, não há qualquer omissão quanto ao exame da tese subsidiária.

No que concerne ao alegado prequestionamento, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que enfrente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, o que ocorreu no caso concreto.

Esses fundamentos demonstram que o acórdão embargado examinou, de forma suficiente, o núcleo da insurgência defensiva e manteve a condenação com base em estrutura argumentativa coerente, linear e completa.

A parte embargante não apontou contradição interna do julgado, obscuridade redacional ou omissão sobre questão imprescindível e devolvida à apreciação colegiada.

O que se observa é a tentativa de obter, sob a roupagem de aclaratórios, nova valoração das provas e nova revisão da dosimetria, providência incompatível com a natureza integrativa do recurso previsto no art. 619 do Código de Processo Penal.

Por fim, o mero propósito de prequestionamento não altera esse desfecho.

O julgador não está obrigado a acolher os embargos somente para reproduzir, um a um, os dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte, bastando que enfrente, como efetivamente enfrentou, a matéria devolvida de modo suficiente à compreensão da controvérsia.

Consideram-se examinadas as teses jurídicas quando o acórdão expõe fundamento bastante para a conclusão adotada, ainda que em desacordo com a pretensão recursal.

A jurisprudência é firme no sentido de que embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria suficientemente apreciada, especialmente quando a parte pretende, sob o pretexto de omissão, reabrir debate sobre o acerto do julgado
(STJ, EDcl no REsp 1116792/PB, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho).

Cumpre salientar que
"o inconformismo com o modo pelo qual foi fundamentado o acórdão não serve de motivo apto para ensejar o conhecimento dos Declaratórios"
(STF, ARE no 1.383.577-AgRg-ED/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22.2.2023).

Ademais
“o entendimento pacífico desta Corte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado” (...)
(AgRg no RHC n. 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023).

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça firmou entendimento de que:

“O acórdão que motiva adequadamente a decisão e enfrenta de forma suficiente as teses relevantes não incorre em omissão, ainda que não mencione todos os argumentos da parte embargante.”
(TJMT, N.U 1001278-45.2024.8.11.0018, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, julgado em 24/05/2025, DJE 24/05/2025).

Desse modo, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e evidenciado que os embargos buscam rediscutir o mérito do julgado, impõe-se sua rejeição.

Para fins de prequestionamento, consigna-se que a matéria foi devidamente analisada à luz dos arts. 226, 386, incisos V e VII, e 156 do Código de Processo Penal, bem como do art. 16, §1o, IV, da Lei no 10.826/03 e art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, não havendo violação aos dispositivos invocados, restando expressamente enfrentadas as teses defensivas, ainda que em sentido desfavorável ao embargante.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame na
horizontalidade
mas, no mérito,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026